Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a sua sanação.
II. Recurso provido.